Tribunal: TJSP
Processo: 1502344-79.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Desclassificação – Descabimento – Reprimenda redimensionada pela exasperação da pena-base, de acordo com as circunstâncias subjetivas do caso concreto e com o objetivo de melhor satisfazer a reprovabilidade da conduta – Maior

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Desclassificação – Descabimento – Reprimenda redimensionada pela exasperação da pena-base, de acordo com as circunstâncias subjetivas do caso concreto e com o objetivo de melhor satisfazer a reprovabilidade da conduta – Maior exasperação, por conta da multirreincidência – Impossibilidade, diante da existência de apenas um apontamento criminal definitivo, apto a caracterizar a circunstância agravante – Sentença reformada nessa extensão – Recurso defensivo desprovido e insurgência ministerial parcialmente provida.